Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720995-55.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700486-13.2021.8.07.0009 AGRAVANTE: WANDER MANZI AGRAVADO: MARCIA DE FATIMA MANZI DESPACHO Ante a proposta de acordo realizada pela parte agravada nas contrarrazões apresentadas (ID no 37853810), fica o agravante intimado a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do interesse na realização da composição. Intime-se. 9 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora